Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709087-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARILZA OLIVEIRA DE MELO APELADO: MARILZA OLIVEIRA DE MELO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL, IPREV e MARILZA OLIVEIRA DE MELO, contra sentença (ID 68066169) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF. Verifica-se dos autos que a apelante MARILZA OLIVEIRA DE MELO deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que, em suas razões recursais (ID 68066184), pugna, novamente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. Verifica-se que tal matéria já foi objeto de apreciação por esta 6a Turma Cível na oportunidade do Agravo de Instrumento no 0724087-70.2024, no qual foi indeferido o efeito suspensivo e, no mérito, de forma unânime, indeferiu o pedido de concessão da benesse (ID 62969404 daqueles autos). Ou seja, o decidido sobre o indeferimento da gratuidade não está mais passível de ser reformado por esta Relatoria, uma vez que já decidido pelo colegiado, de modo que nova rediscussão dessa matéria ensejaria demonstração da mudança fática, o que não foi apresentado pela parte apelante. Outrossim, independentemente da inexistência de trânsito em julgado daquele recurso, diante da interposição de Recurso Especial, verifica-se que não houve efeito suspensivo, sobretudo em virtude da improvável reforma da decisão de inadmissibilidade do recurso (65858337 do Agravo de Instrumento no 0724087-70.2024). Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao apelante MARILZA OLIVEIRA DE MELO o prazo de 5 (cinco) dias para que procedam ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator